Tribunal: CARF
Processo: 13941.720009/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13941.720009/2011-13
ACÓRDÃO
2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO FERNANDO SIMONI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial. Não restando
comprovado, impõe-se a manutenção da glosa. Declaração do beneficiário
de pensão alimentícia ou por seu representante não é apta, por si só, a
comprovar o efetivo pagamento para fins de dedução de valores da base
de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana Claudia Borges
de Oliveira e André Barros de Moura. Designado para redigir o voto vencedor o(a) Conselheiro(a)
Robison Francisco Pires.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Robison Francisco Pires – Redator designado
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
2

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura (suplente
convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi expedida a Notificação de
Lançamento juntada nas fls. 12 a 15 destes autos, relativa ao ano calendário de
2009, exercício de 2010, com registro de imposto de renda da pessoa física,
suplementar , no valor de R$5.613,7, mais acréscimos legais.
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu de glosa de dedução do valor
de R$ 24.000,00 declarado como pagamento a título de pensão alimentícia por
falta de comprovação do efetivo pagamento.
Em sua defesa o contribuinte alega pagar pensão de acordo com as normas do
direito de família e para provar o pagamento junta nas fls. 18 a 22, cópias de
recibos e declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos.
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
3
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, bem como os respectivos pagamentos, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo
do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:
•A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e •A transferência dos valores devidos aos alimentandos,
limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
No caso em exame, o órgão julgador de origem adotou um critério determinante
para rejeitar a dedução pleiteada :
A insuficiência dos recibos e da declaração apresentada pela alimentada.
Porém, a insuficiência dos recibos não foi motivada. Falta ao acórdão-recorrido
indicação do modo como a idoneidade e a aptidão dos documentos restariam comprometidas.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
4
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-
02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito
tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-
190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01
PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHMAYER:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
5
Konrad Lachmayer. The Principle of Effective Legal Protection in Administrative
Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
Mas o acórdão-recorrido não registra que a autoridade lançadora tenha exigido a
apresentação desses específicos documentos ao recorrente. Se não houve essa intimação pela
autoridade lançadora, o órgão julgador de origem não poderia aditar o ato de constituição do
crédito tributário, para robustecer-lhe a fundamentação.
Ademais, sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento, na hipótese
de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a
rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser
vertido em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um
fato jurídico. Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses
eventos em fatos, tais como recibos, notas fiscais, registros de transferências
bancárias, registros de operação com cartões de débito ou crédito, títulos de
crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX. Quando as autoridades fiscais
intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas médicas, espera-se essa
confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente inserido no fluxo de
certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações costumam
exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições
financeiras. Por outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força
probatória de recibos ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços,
dado que os emissores de tais documentos são os prestadores de serviço, que,
por hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito do sujeito passivo,
porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à influência dos
sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na credibilidade relativa da fonte
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
6
emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras não intervêm nas
operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de papel
moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota
fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador
do serviço. De fato, se houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade,
não seria racional implicar a possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a
primeira ordem de obstáculos exsurgida refere-se à inexistência de motivação e
de fundamentação específicas para a rejeição dos recibos, no lançamento. Os
autos não contam com motivação, nem fundamentação, além da sucinta
exposição constante na Notificação de Lançamento (fls. 09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta
nos autos dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de
Termos de Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos
também não contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir
uma eventual latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo
tinha acesso a tal numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os
pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo do ano calendário.
Nesse sentido, a entrega de extrato bancário seria anódina, já que desnecessário
comprovar saques para suprimento dos fundos a serem entregues aos
prestadores de serviço. Por serem os extratos dispensáveis, o fundamento central
do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é importante notar que a
ausência de apresentação dos extratos foi o critério determinante adotado no
lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse sentido,
existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento das despesas,
o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a rejeição
dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e
de fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de
existência do numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-
recorrido fundamenta a manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se
como crível o numerário em espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração
de posse for aceita, seria necessário cogitar ao menos a possibilidade fática do
pagamento das despesas com referidos recursos. Para ser válido, o lançamento
deveria ter expressamente abordado a improbabilidade de esses recursos
existirem ou de terem sido utilizados para saldar as alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade
probatória, segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo
acórdão-recorrido. Por outro lado, se a questão se trata de pagamento de
despesas em espécie, a demonstração da posse do numerário físico (papel-moeda
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
7
e moeda sonante) torna-se a única prova mais verossímil e factível, pois não há
uma forma de documentação externa fidedigna (e.g., bancária) dessa transação.
De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa das retiradas de
dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de pagamento é o
recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do
negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para
confirmar se os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc.) ou se
são compatíveis com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente,
tais provas não podem ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de
legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para
fazer frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de
modo a violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve
ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora
deve motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como
documentos de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que
“inquisitório”, o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, e não
discricionário), e tais critérios não podem ser supridos pelos órgãos de
julgamento; b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie,
compete ao sujeito passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período
em que o pagamento teria ocorrido; c) A autoridade lançadora tem o poder-dever
de confirmar ou de infirmar a argumentação do sujeito passivo, em decisão
motivada e fundamentada; d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de
extratos bancários é inoponível à alegação de posse de numerário em espécie por
ocasião do início do exercício (registro na DAA anterior e na respectiva), por
dissociação de objeto, na medida em que incapaz de afirmar, confirmar ou de
infirmar o fato controvertido (existência ou não da disponibilidade); e) A
exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é inoponível à
alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se tratar de prova
impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros desinteressados) não
participam da operação de transmissão de papel-moeda, nem de moeda sonante.
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc., e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
8
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo
de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados
para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Número
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há
de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora
alterar o critério jurídico do lançamento.
Número da decisão:2003-002.600 Número do processo:10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:
Segunda Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Sep 09
00:00:00 UTC 2014 Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014 Ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 Ementa:
IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de despesa com
livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
9
dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério jurídico
do lançamento.
Número da decisão:2201-002.503 Número do processo:13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção: Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:
Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a
autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da
autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
Número do processo:10510.004826/2007-26 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:
Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computá-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se
afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura
mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN,
caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Número do processo:13748.001852/2008-98 Turma: Segunda Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Segunda Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014 Data da
publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014 Ementa: assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as despesas devidamente
comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da efetividade dos
serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços contratados.
Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não constante da
autuação. Recurso Provido
Em síntese, por ausência de fundamentação específica a desconstruir a aptidão e a
a idoneidade dos recibos e da declaração da administradora das pensões alimentícias, a dedução
deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
10
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Robison Francisco Pires, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesa com pensão alimentícia no montante de R$
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por falta de efetiva comprovação baseado em Notificação de
lançamento nos seguintes termos (fl. 13):
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Glosa
do valor de R$ ********24.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução. Regularmente intimado, o contribuinte
não apresentou comprovantes do efetivo pagamento dos valores deduzidos a
título de pensão alimentícia judicial. Enquadramento Legal: Art. 8.o, inciso II,
alínea 'f', da Lei n.o 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n.o
15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99.

Neste sentido, o recorrente busca, nesta seara recursal a reforma do acórdão de
primeira instância que manteve a referida glosa.
Em análise aos autos, constatou-se que a autoridade lançadora requereu
esclarecimentos sobre a despesa deduzida, mediante a apresentação de escritura pública, decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o ônus das despesas com instrução e
médicas com alimentando e escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de
pagamentos. (fl. 26).
Regularmente intimado, contribuinte apresentou recibos de pensão alimentícia por
parte de Camyle Alessandra Hardt (fls 18-21), referente ao período fevereiro de 2009 a janeiro de
2010 seguido de declaração em que consta que esta recebeu daquele o valor de R$24.000,00
decorrente do pagamento de pensão alimentícia.
Numa relação processual tributária, ainda que baseada no procedimento
inquisitório, quando solicitados documentos comprobatórios dos fatos jurídicos em questão, cabe
ao contribuinte apresentar elementos de informação aptos a ilidir a imputação de irregularidades.
Neste sentido, inaptidão de documentos apresentados autoriza a glosa dos valores questionados e
a sua respectiva tributação.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
11
Instaurando-se a fase litigiosa do procedimento mediante Impugnação (fls. 46-49),
o recorrente alegou que as pensões foram efetivamente pagas; que a prática de atos jurídicos é
livre e que comprovou mediante declaração da representante das beneficiárias da pensão,
requerendo o acatamento da dedução de pensão alimentícia.
A 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte julgou improcedente a impugnação do recorrente, ipsis litteris:
Inicialmente, registra-se que o Auto de Infração atende os requisitos de
constituição, conforme previsto no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e alterações posteriores.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma
conhecimento.
Consoante Termo de Intimação Fiscal juntado nas fls. 26, deste processo o
contribuinte foi intimado a apresentar o comprovante dos pagamentos dos
valores declarados como dedução a título de pensão alimentícia.
Para tanto, foram apresentados cópias dos recibos de fls. 18 a 21 e Declaração de
fls 22.
Referidos documentos, por si sós, não comprovam o efetivo pagamento de
pensão porque não são capazes de demonstrar que o contribuinte teve o ônus do
desembolso daquele valor.
Acerca de comprovação da exigência para comprovação de pagamentos,
importante registrar o que diz o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), a saber:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Este comando legal significa que a autoridade lançadora de tributo pode, quando
entender necessário, exigir que o contribuinte comprove o efetivo pagamento de
despesas cujos valores declara como dedução da base de cálculo do imposto de
renda sendo, também, de bom tom esclarecer que provar algo significa deixar
claro, com meios de provas hábeis e idôneos, a ocorrência de determinado fato
que é, no caso presente, o pagamento de pensão alimentícia.
Neste sentido, e a título de exemplo, o contribuinte poderia ter trazido aos autos
cópias de depósitos realizados na conta dos alimentandos; de transferência on
line ou qualquer outro documento, que de forma inconteste, pudesse demonstrar
que foi dele o ônus de desembolso do valor da pensão ora glosado.
Importante esclarecer que recibos e declarações fazem prova entre as partes, mas
não perante o fisco, que tem o dever de zelar pela legalidade do crédito
tributário, assim entendida como sendo a perfeita apuração do imposto devido
feita com obediência às normas tributárias vigentes.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
12
Assim, ausente nos autos a prova do efetivo pagamento da pensão, fica sem
reparos o feito fiscal. Posto isso, VOTO pela improcedência da impugnação e
manutenção do imposto a restituir ajustado apurado pela autoridade lançadora.
Considero correta a decisão de primeira instância ao considerar os documentos
trazidos aos autos pelo recorrente inaptos para comprovar o efetivo pagamento de pensão
alimentícia. A mera comprovação de obrigação de pagar não implica o necessário dispêndio a
adimplir esta obrigação. Assim, o standard probatório necessário a comprovar o efetivo
pagamento não se consubstancia em mera declaração de eventuais beneficiários de pensão
alimentícia ou de seus representantes. Requer-se, portanto, que seja o dispêndio comprovado por
efetivo pagamento, em especial, mediante apresentação de extratos bancários comprovando-se a
efetiva transferência de recursos a fim de se adimplir obrigação alimentícia determinada por
decisão judicial ou estabelecida por acordo homologado judicialmente.
Com base no que dispõe o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), a dedução dos pagamentos relativos a título de pensão alimentícia requer: I.
observância às normas de direito de família; II. Ter natureza de cumprimento decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e III. Comprovação dos efetivos pagamentos. Segue o
dispositivo legal:
Ficou devidamente demonstrado nos autos que o recorrente não logrou comprovar
o efetivo pagamento da pensão alimentícia a fim de ter o direito de deduzir os respectivos valores
de seus rendimentos no ano-calendário em análise, já que os recibos apresentados fazem prova
entre as partes, mas não perante o fisco.
Trata-se de entendimento firmado por essa turma, no sentido de que os valores
deduzidos a título de pensão alimentícia requerem prova do efetivo pagamento:
Número do processo:11080.732674/2011-10 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Jun 08 00:00:00 UTC 2021 Data da
publicação: Mon Jun 21 00:00:00 UTC 2021
(...)
Ementa: Assunto: PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Para que possa ser acatada a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo
do imposto de renda, é necessária a prova do efetivo pagamento, mormente
quando não resta esclarecida e/ou comprovada a diferença entre os valores
alegadamente pagos e o acordado ou decidido judicialmente.
Número do processo:10320.723461/2013-18 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Tue Jun 06 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Mon Jun 26 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010 808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13941.720009/2011-13
13
JUDICIAL. A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março
de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário. (grifo nosso).
Número do processo:13839.721046/2011-16 Turma: Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Wed Apr 17 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2006 PENSÃO JUDICIAL.
DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. A dedução a título de pensão
alimentícia é admissível quando decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado em juízo, e desde que haja comprovação de seu efetivo pagamento.
Comprovado o cumprimento desses requisitos, deve ser restabelecida a dedução
pleiteada. (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Robison Francisco Pires – Redator designado

Fl. 97
DF CARF MF
Original